Tribunal: TJDFT
Processo: 0710129-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO DO MEDIDOR. FRAUDE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Diante da constatação de fraude na medição do consumo de energia elétrica, que ainda se submeterá à cognição exauriente, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo faturado a menor, bem como se valer de outros meios para cobrança da dívida, sem o corte do serviço.
2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “é ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de energia, apurada unilateralmente pela concessionária.” (AgInt no AREsp n. 1.387.950/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021).
3. No caso sob análise, a parte agravada efetuou a cobrança, sob pena de corte, não apenas dos noventa dias anteriores à constatação da fraude, mas referente a todo o período de inadimplemento, em clara afronta aos parâmetros estabelecidos no Tema 699, do STJ.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.